Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HERMES RODRIGUES DE ALCANTARA FILHO contra a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica autuado sob o no 0719104-35.2018.8.07.0001, proposto em desfavor de B &amp; S CONSTRUÇÕES LTDA - ME , indeferiu o pedido. Em suas razões, discorre sobre o trâmite do cumprimento de sentença e sobre a impossibilidade de satisfação da dívida. Afirma que a agravada usa de meios ardilosos para lesá-lo. Alega que imóveis de propriedade do agravado foram alienados no curso do feito. Defende que está caracterizado o desvio de finalidade. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Comprovante de recolhimento das custas no id 16080433. Por intermédio do despacho de id 16095033, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 16109879 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica), não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Se, por ocasião da análise de mérito do recurso, esta e. Turma considerar idônea a constrição pleiteada, o mero ato cartorário na origem desarquivará os autos e cumprirá a determinação. Por outro lado, com a eventual negativa de provimento do recurso, mantém-se o feito arquivado. Cabe ressaltar que, a exemplo do processamento do incidente na primeira instância, é necessária a formação do contraditório para averiguar a veracidade das alegações de dilapidação do patrimônio no curso do cumprimento de sentença e de desvio de finalidade da sociedade empresária. Portanto, a suspensão da eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios é questão afeta ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator